Tribunal: CARF
Processo: 13836.000422/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.000422/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.065 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
FERNANDO LOPES REZENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - SÚMULA 11 CARF
Conforme prescreve a Súmula no 11 do CARF, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
O direito à dedução condiciona-se à comprovação da retenção mediante
documentação hábil e idônea, em conformidade com a legislação pertinente.
Comprovado que a fonte reteve em exercício anterior, não há possibilidade de
retificação após a instauração da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.000422/2010-84
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.065 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000422/2010-84

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada, por Auditor Fiscal da DRF/Jundiaí
- SP, Notificação de Lançamento que apura imposto suplementar no montante de
R$1.651,09, a ser acrescido de multa de mora e juros de mora.
O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Dedução indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$3.901,14, por falta
de comprovação.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em 21/07/10,
mediante as alegações relatadas a seguir:
Estaria apresentando provas do direito à compensação do imposto de renda glosado.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/11/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 01/12/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) possibilidade de retificação da declaração para ajuste por entender que foi a
morosidade da Receita Federal em solicitar documentos e responder as informações por ele
prestadas que o impossibilitou de retificar a Declaração ano calendário 2006;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre pedido de possibilidade de retificação de declaração em
virtude de erro na declaração original.
No mérito, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente
voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e dela tomo conhecimento.
As provas apresentadas pela defesa deixam claro que os valores de rendimentos foram
disponibilizados ao contribuinte em novembro de 2006 (fl.33), constituindo
rendimentos a serem declarados no exercício de 2007, entretanto, tendo em vista que o
advogado somente repassou os valores ao contribuinte por meio de depósito em cheque
em 07/03/2007, fato que teria induzido o contribuinte a erro, levando-o a informar os
rendimentos como auferidos em 2007, informando-os na declaração do exercício 2008.
O artigo 43, do CTN, define o fato gerador do imposto de renda nos seguintes termos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.065 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000422/2010-84

I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Assim, o interessado deveria ter informado, tanto os rendimentos, quanto o imposto
retido na fonte como auferidos no ano-calendário de 2006, uma vez que estavam
disponíveis deste novembro de 2006.
Desse modo, deve ser mantida a glosa de imposto retido na fonte e excluídos de ofício
os respectivos rendimentos informados equivocadamente.
Essa também foi a conclusão a que chegou o órgão preparador externada por meio de
Termo Circunstanciado e Despacho Decisório.
Em resumo, VOTO por julgar procedente em parte a impugnação, para corroborar o
Termo Circunstanciado e Despacho Decisório de fls.38/41, e manter a glosa de imposto
de renda na fonte e excluir da base de cálculo do imposto de renda os rendimentos
equivocadamente informados, no valor de R$16.013,51, o que implica reconhecimento
do direito creditório do contribuinte no valor de R$270,53, além dos acréscimos legais,
já disponibilizados ao contribuinte (fls.91/92).
José Vieira Martinelli
Relator. Mat. 20.181
Assinado Digitalmente
Com relação ao questionamento da morosidade da Receita Federal, este fato em
nada prejudicou o recorrente.
Tendo em vista que a decisão de piso já efetuou a retificação da declaração do
contribuinte, não há que se acolher o pedido constante do recurso. Esta retificação se refere ao
imposto de renda os rendimentos equivocadamente informados, no valor de R$ 16.013,51.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 121
DF CARF MF
Original